Tribunal: TJDFT
Processo: 0768138-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. ENUNCIADO 28/TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a título de indenização por danos materiais, e o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que a autora entregou o cartão bancário a terceiros e forneceu a senha por meio de contato telefônico, havendo, no caso, culpa exclusiva da consumidora. Aduz que tomou as medidas cabíveis de forma tempestiva para minimizar os prejuízos sofridos, não havendo, no caso, violação a direitos da personalidade.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 47998556) e com preparo regular (ID 47998557 e 47998558). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No caso, conforme se depreende da ocorrência policial ID 47998523, a parte autora recebeu uma ligação informando sobre supostas operações fraudulentas. Com isso, adotou as orientações repassadas no atendimento telefônico, inclusive informando a senha do cartão, além de entregar o cartão a um funcionário do banco que compareceu na sua residência. Após tal procedimento, foram realizadas as transferências e empréstimo impugnados.
4. A situação relatada configura o denominado “golpe do motoboy”. Conforme a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
5. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a instituição financeira utiliza meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.
6. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso. Assim, não configurada a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, deve ser mantida a sentença recorrida quanto ao dano material.
7. Quanto ao pedido de reforma da decisão em relação ao pedido de indenização por danos morais, com razão o recorrente. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
8. A mera alegação de que a fraude e a desídia no atendimento do réu ocasionaram prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC), em especial quando não se constata a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação em indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.